Tribunal: TJMT
Processo: 1037769-16.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037769-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ORION PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.991.229/0001-78 (APELADO), GABRIEL PRATA TUCCI - CPF: 301.972.988-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):

ORION PARTICIPACOES LTDA
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE JULGADA PROCEDENTE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO DE MÉRITO. INCABIMENTO DA APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas proposta por Orion Participações Ltda., determinando à ré que prestasse contas no prazo de 15 dias, sob pena do art. 550, § 5º, do CPC, e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível apelação contra decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, à luz do regime recursal do CPC/2015, e se, nesse contexto, seria aplicável o princípio da fungibilidade diante de eventual erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, pois não extingue o processo, que prossegue para a segunda fase, conforme art. 550, § 5º, do CPC.

O recurso cabível contra decisão interlocutória com conteúdo de mérito é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

A interposição de apelação nesse contexto configura erro grosseiro, uma vez que inexiste dúvida objetiva quanto à via adequada de impugnação, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Em razão da manifesta inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória com conteúdo de mérito e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 550, § 5º; 85, § 8º; 1.015, II; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1013767-
62.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025, DJE 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão/sentença (I
D
. 338409859 – Autos de Origem nº 1037769-16.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido na primeira fase da ação de exigir contas, determinando que a ré preste contas no prazo de 15 (quinze) dias, e condenou a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00, nos autos da Ação de Exigir Contas, sob os seguintes fundamentos:

“[...] julgo procedente o pedido de prestação de contas requerido por ORION PARTICIPAÇÕES EIRELI em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, e determino a intimação da ré para prestar as contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (artigo 550, § 5º, CPC).

Considerando a sucumbência desta primeira fase processual, em que não há ainda estimação de valor, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. [...]” (I
D
. 338409860
)

Em razões recursais (
ID
. 338409866
), a parte
apelante
sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Honorários desproporcionais: a fixação de R$ 5.000,00 seria excessiva em face do valor da causa (R$ 1.000,00), invocando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa; requer readequação conforme art. 85, §2º, do CPC, ou, subsidiariamente, redução por equidade em patamar compatível.

A parte
apelada
não apresentou contrarrazões
.

Recurso tempestivo e preparo
recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):

ORION PARTICIPACOES LTDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão (Id. 338409859 – autos nº 1037769-16.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para determinar que a ré preste contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do art. 550, §5º, do CPC, e fixou honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC (Id. 338409859).

Em síntese, narra a parte autora, ORION PARTICIPAÇÕES LTDA, que atua no ramo de geração de energia elétrica (geração distribuída) e que, após receber cartas demonstrativas informando saldo positivo de créditos de energia, teria sido surpreendida com comunicação posterior indicando “zeramento” de créditos, sem justificativa, motivo pelo qual requereu a prestação de contas, relativamente ao período de junho a setembro de 2022, envolvendo as unidades consumidoras 355123 e 2690297
.

Consta da decisão recorrida que a ré foi citada, constituiu advogado e não apresentou defesa no prazo, incidindo revelia, assentando-se, todavia, que tal circunstância não implicaria, por si, reconhecimento de crédito/indenização, por se tratar da primeira fase da ação de exigir contas; ao final, reconheceu-se o dever de prestar contas e fixaram-se honorários sucumbenciais por equidade.

Pois bem.

De início, cumpre observar que o exame de admissibilidade recursal
, e
specialmente quanto ao cabimento
.

A ação de exigir contas, como cediço, desenvolve-se em fases: na primeira, discute-se a existência do dever de prestar contas; e, superada essa etapa, o processo prossegue para a fase subsequente, voltada à prestação e julgamento das contas, com eventual apuração de saldo.

No caso concreto, o próprio Juízo de origem foi explícito ao consignar que promove “julgamento parcial do feito” para “encerramento da primeira fase”. E, no dispositivo, julgou procedente o pedido na primeira fase, determinando a intimação da ré para prestar as contas em 15 (quinze) dias, fixando honorários, e, ao final, registrou: “Certificado o trânsito em julgado desta decisão interlocutória de mérito, intime-se a ré para prestar as contas conforme determinado.”

Portanto, há um dado objetivo e incontornável: o pronunciamento impugnado não extingue o processo, mas apenas resolve a primeira fase, determinando seu prosseguimento.

Não se trata, assim, de sentença que encerra a fase cognitiva como um todo; trata-se de
decisão interlocutória com conteúdo de mérito, exatamente como rotulado pelo próprio
decisum.

Diante dessa natureza jurídica, o regime recursal aplicável é o do CPC/2015, segundo o qual as decisões interlocutórias que versam sobre o mérito (decisão parcial) são, em regra, impugnáveis por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, II).

Esse enquadramento, inclusive, harmoniza-se com o procedimento da ação de exigir contas: uma vez reconhecido o dever de prestar contas na primeira fase, o feito segue para a apresentação das contas, nos moldes do art. 550, §5º, do CPC, exatamente como determinado pelo juízo de origem.

À proposito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DEEXIGIRCONTAS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra decisão que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas, determinando a prestação no prazo de 48 horas e condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível apelação contra decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, à luz do regime recursal estabelecido pelo CPC/2015, e se seria aplicável, nesse contexto, o princípio da fungibilidade.

III. Razões de decidir

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, impugnável por agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015, II).

Não se aplica o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro do recorrente, uma vez que inexiste dúvida objetiva quanto à via recursal cabível.

A apelação, portanto, revela-se manifestamente incabível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, sendo incabível o recurso de apelação e inaplicável o princípio da fungibilidade em caso de erro grosseiro."

(N.U 1013767-62.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)
”

Assim, porque não houve encerramento do processo, o recurso cabível contra a procedência da primeira fase é o agravo de instrumento, e não a apelação.

Desse modo, a interposição de apelação contra tal pronunciamento revela-se manifestamente incabível.

Também não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, uma vez que inexiste dúvida objetiva quanto à
via adequada diante da natureza interlocutória do ato e da expressa previsão legal de impugnação por agravo.

Assim, impõe-se o
não conhecimento
do recurso.

Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026